Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-18.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), conversão da avença em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a celebração do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação apta a caracterizar abusividade contratual e autorizar a conversão da avença em empréstimo consignado; e (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação fornecida pelo INSS, aliada à narrativa da autora e à revelia da instituição financeira, comprova a existência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e os descontos mensais realizados em benefício previdenciário.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
5. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente pela violação do dever de informação adequada, clara e transparente, previsto nos arts. 6o, III, 30 e 31 do CDC.
6. A ausência de informações suficientes sobre a dinâmica do cartão de crédito consignado, notadamente quanto à amortização da dívida e à incidência de encargos, gera confusão ao consumidor e caracteriza onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva.
7. A inexistência de utilização do cartão de crédito pela consumidora reforça a conclusão de que a operação consistiu, na prática, em empréstimo pessoal travestido de cartão de crédito, com cobrança de juros superiores à média de mercado.
8. Reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais, impõe-se a mitigação do princípio do pacta sunt servanda e a conversão da operação em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, preservando-se o contrato pelo princípio da conservação.
9. A restituição dos valores eventualmente pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por se caracterizar engano justificável da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
10. O mero cumprimento do contrato, ainda que posteriormente reconhecido como abusivo por falha informacional, não configura dano moral indenizável, por não ultrapassar a esfera do mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem informação clara e adequada sobre sua forma de amortização e encargos viola o dever de informação e caracteriza abusividade.
2. Constatada a falha informacional e a onerosidade excessiva, a operação deve ser convertida em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.
3. A repetição do indébito, em tais hipóteses, ocorre de forma simples quando configurado engano justificável da instituição financeira.
4. A ausência de prova de lesão aos direitos da personalidade afasta a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e IV, 14, 30, 31, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1677882, 0716434-76.2022.8.07.0003, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1655630, 0700854-07.2021.8.07.0014, Rel. Designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.01.2023; TJDFT, Acórdão 1787898, 0712789-31.2022.8.07.0007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão 1794131, 0702150-75.2023.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.11.2023.